Tribunal: TJDFT
Processo: 0702681-29.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. DANO MORAL REFLEXO. NÃO CONFIGURADO. PRÉVIA CONDENAÇÃO NA ESFERA JUDICIAL. REPARAÇÃO ORIUNDA DO MESMO FATO.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de condenação da ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais reflexos.
2. O dano moral reflexo, indireto ou por ricochete é aquele que, tendo se originado necessariamente do ato causador de prejuízo a uma pessoa, venha a atingir, de forma mediata, o direito de terceiro que mantenha com o lesado um vínculo direto (REsp 1022522/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25.6.2013, DJe 1.8.2013).
3. Nos casos de indenização reflexa de danos morais, a reparação será arbitrada pelo julgador em valor global e o respectivo pagamento irá desonerar o causador do dano. Posterior ação judicial intentada por parte legítima não ensejará a obrigação de pagar novo valor sob o mesmo título de dano moral.
4. Tratando-se a pretensão/demanda de desdobramento de falha na prestação dos serviços do plano de saúde, a qual já foi objeto de reparação civil na esfera judicial, não há se falar em novo dever de indenizar, sob pena de configurar enriquecimento ilícito, bem como violação às finalidades compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica da condenação.
5. Recurso conhecido e desprovido.